Tribunal: TJSP
Processo: 2268172-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Cabimento da majoração da aludida verba – Fixação que deve atender ao critério equitativo do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268172-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante VERA
LUCIA DOS SANTOS KIKUDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento – no 2268172-15.2019.8.26.0000 – Promissão – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Cabimento da majoração da aludida verba Fixação que deve
atender ao critério equitativo do parágrafo 2o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil Recurso provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
arbitrou os honorários advocatícios, em
favor das autoras.
Alega a agravante que a aludida
verba foi arbitrada de forma irrisória,
razão pela qual deve ser majorada.
A agravada, regularmente intimada,
apresentou resposta às fls. 478/483.
É o relatório.
O recurso comporta provimento. Consoante os ditames do
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento – no 2268172-15.2019.8.26.0000 – Promissão – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.” (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a verba honorária arbitrada em
R$ 1.000,00 (um mil reais), é irrisória e não
faz
jus
àquele
que
exerce
a
nobre
profissão de advogado, razão pela qual
deve ser majorada para 10% (dez por
cento) do proveito econômico obtido pela
exequente,
atendidos
os
critérios
previstos no supracitado dispositivo legal.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for
vencida
a
Fazenda
Pública,
e
nas
execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo
anterior.
(...)
O
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta
contra o exercício profissional ”.1 (grifamos)
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento – no 2268172-15.2019.8.26.0000 – Promissão – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ISTO POSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de majorar os
honorários advocatícios.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator